Tribunal: TJMT
Processo: 1010347-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010347-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), GONOEICAO GOMES DE JESUS - CPF: 007.648.221-95 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular (RAC n.

1015511-56.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A.,

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move contra Gonoeicao Gomes de Jesus, reconheceu a prescrição da pretensão,
extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição, ao argumento da ausência de negligência na promoção do andamento. Aponta que o juiz singular confunde prescrição direta com prescrição intercorrente, mencionando que a prescrição interrompe com o despacho que ordenou a citação, pugnando pela reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Bradesco Financiamentos S.A moveu ação de busca e apreensão em face de Gonoeicao Gomes de Jesus, lastreado em contrato de financiamento de veículo, com garantia de alienação fiduciária, em face da inadimplência.

Ante o insucesso da citação do réu, o d. magistrado
reconheceu a prescrição da pretensão inicial, com fundamento no prazo trienal, previsto no art. 44 da Lei n. 10.931/2004 c.c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (id. 158809169).

Inconformado, o apelante defende a inocorrência de prescrição, ao argumento da ausência de negligência na promoção do andamento. Aponta que o juiz singular confunde prescrição direta com prescrição intercorrente, mencionando que a prescrição interrompe com o despacho que ordenou a citação, pugnando pela reforma da sentença.

Pois bem. De pronto, em especial por se tratar de matéria de ordem pública e, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. juízo, o prazo prescricional para cobrança de títulos de crédito, como sói a cédula de crédito bancário, é de 05 (cinco) anos, contados a partir da data do vencimento da obrigação, nos termos do inciso I, do §5o do art. 206 do Código Civil.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRAZO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA – CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicado às Ações de Busca e Apreensão é o quinquenal (art. 206, §5o, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular.

O termo inicial da prescrição é a data do término do prazo para pagamento da última parcela, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado da dívida em razão da inadimplência do devedor (AgRg no AREsp 428.456/PR)”.(
RAC n.

1015511-56.2016.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado. Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 19.12.22)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS
– CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“A teor do artigo 206, § 5o, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (TJ-MT - AC: 00430086720138110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2020)
”( RAC n.

0028040-27.2016.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des.

Dirceu Dos Santos, j. 27.07.22)

Com efeito, a ação de busca e apreensão foi proposta pela instituição bancária lastreada na Cédula de Crédito Bancário n. 0110449027, em 13.03.19, a citação e liminar na mesma data, não transcorrendo por óbvio o prazo quinquenal escorreito até os dias atuais.

Dessa forma, não há como reconhecer a ocorrência da prescrição, devendo ser cassada a sentença e os autos retornar ao juízo
a quo
para o prosseguimento normal da demanda.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 12 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023